Tribunal: TJSP
Processo: 1513793-58.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e emprego de fraude. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base em seu mínimo legal; b) afastamento da qualificadora referente ao emprego de fraude.

1. Condenação de rigor. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das testemunhas uniformes e coerentes.

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e emprego de fraude. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base em seu mínimo legal; b) afastamento da qualificadora referente ao emprego de fraude.

1. Condenação de rigor. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das testemunhas uniformes e coerentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Réus que ingressaram na agência bancária de posse de artefato comumente instalado em caixas eletrônicos com o objetivo de capturar envelopes contendo depósitos efetuados por clientes. A ação que foi percebida pela central de monitoramento do Banco que acionou a Polícia Militar. Policiais que já possuíam informações dando conta de que dois indivíduos, utilizando-se de um veículo Hyundai/HB20, de placas PXK-8G78/SP, estariam praticando furtos em caixas eletrônicos instalados em agências bancárias situadas no bairro. Referido automóvel que foi avistado pelos policiais estacionado defronte ao Banco Itaú. Réus que ingressaram no carro e tentaram empreender fuga. Abordagem realizada. Acusados que dispensaram artefato fraudulento debaixo do veículo. Prisão efetuada.
3. Dosimetria. 3.1 - Do réu Franklin. Presença de duas qualificadoras. A primeira qualificadora deve ser utilizada para deslocar a conduta da forma simples para aquela com punição mais severa, enquanto a outra deverá ser ponderada na primeira etapa como circunstância judicial desfavorável. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravantes ou atenuantes. Inexistentes. Crime que não passou da esfera da tentativa. Réu que percorreu pequena parte do iter criminis. Redução da pena em 2/3. Manutenção do regime prisional aberto. Quantum da pena aplicada que, somada à primariedade do réu, permite a fixação do regime prisional mais brando. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. 3.2 - Do réu Willians. Presença de duas qualificadoras. A primeira qualificadora deve ser utilizada para deslocar a conduta da forma simples para aquela com punição mais severa, enquanto a outra deverá ser ponderada na primeira etapa como circunstância judicial desfavorável. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravantes ou atenuantes. Inexistentes. Crime que não passou da esfera da tentativa. Réu que percorreu pequena parte do iter criminis. Redução da pena em 2/3. Manutenção do regime prisional aberto. Quantum da pena aplicada que, somada à primariedade do réu, permite a fixação do regime prisional mais brando. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.